Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013226-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA DO PROCON – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – LEGALIDADE –
PERCENTUAIS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS ACÓRDÃOS DO TJMT E STJ –
EXCESSO NA EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os créditos não-tributário foram atualizados mediante aplicação de correção monetária e juros com os índices e percentuais previstos na legislação, não há que se falar em ilegalidade.

Multa sobre o valo principal não incluído indevidamente na CDA como arguido pelo executado.

Quando os
percentuais dos honorários estabelecidos pelo TJMT e STJ foram observados na memória de cálculo apresentada pela Fazenda Pública, não há que se falar em
antijuridicidade
em sua inclusão.

Excesso na execução não demonstrado.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida
Execução Fiscal nº
1006281- 70.2017.8.11.0003
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
que

indeferiu o pedido da agravante relativo ao suposto excesso de execução, sob o fundamento de que deveria ter sido alegado em sede de embargos à execução e que a matéria arguida já se encontra preclusa.

Aduz que, a decisão monocrática deve ser declarada nula, foi violou os artigos 932 e 941 do CPC, bem coo o artigo 51 do RITJMT.

Sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos do devedor, o Fisco Municipal apresentou nos autos da execução a atualização da dívida cobrada na demanda.

Argumenta que, embora a CDA executada se refira a multa do PROCON, ao fazer a atualizada do crédito, após o julgamento dos Embargos do Devedor, o Município a considerou como sendo dívida tributária.

Assevera que, ao ser considerada multa de natureza tributária, foi imputado ao executado correção monetária, juros, MULTA e HONORÁRIOS, nos termos da legislação tributária.

Assegura que, no caso de crédito não tributário, deve incidir somente a correção monetária pelo INPC + juros de 1% (um por cento).

Argui que, os equívocos na memória de cálculo apresentada pelo Município, que geraram excesso de execução no montante de R$ 203.614,17 (duzentos e três mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos).

Pontua que, tais insurgências não poderiam ser arguidos nos embargos do devedor e não estão preclusos, pois o excesso aconteceu somente após o julgamento definitivo dos referidos embargos à execução.

Verbera que, o referido excesso pode ser suscitado a qualquer tempo e por mera petição no próprio feito executivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 203.614,17 (duzentos e três mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida
Execução Fiscal nº
1006281- 70.2017.8.11.0003
, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
que

indeferiu o pedido da agravante relativo ao suposto excesso de execução, sob o fundamento de que deveria ter sido alegado em sede de embargos à execução e que a matéria arguida já se encontra preclusa.

Argui em síntese a recorrente:
01)
a nulidade d decisão proferida pelo Juízo
ad quem

de forme monocrática;
02)
o excesso da execução em razão do equívoco na natureza da dívida e forma de atualização.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. Do julgamento monocrático

Em relação a possibilidade de apreciação do recurso de gravo de instrumento

por meio de decisão monocrática, insta consignar que foi proferida nessa modalidade pelo fato que a matéria apresentada ao Juízo
ad quem
dispensava o julgamento do Colegiado, eis que se encontra pacificadas em
jurisprudências dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, possuindo amparo no
artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, conforme leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, o referido dispositivo legal deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Além disso, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

E mais, ainda que se entenda pela necessidade de julgamento da matéria pelo colegiado, esse requisito será com a apreciação do agravo interno.

Assim, não há que se falar na alegada nulidade.

II. Da atualização da CDA

Extrai-se dos autos que, o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou a
Execução Fiscal nº
1006281- 70.2017.8.11.0003, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., visando o recebimento de créditos não-tributários, relativos a multas do PROCON inscritas nas 976/2017, 977/2017, 978/2017, 979/2017, 980/2017, 981/2017, 982/2017, 983/2017, 984/2017, 985/2017, 986/2017 e 1117/2017, cujos valores históricos somam R$ 135.414,04 (vencimento em 03/2017).
Constou nos títulos que os créditos seriam atualizados pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês.

Em defesa a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. opôs os Embargos à Execução nº 1006920-54.2018.8.11.0003.

Os Embargos do Devedor foi julgado improcedente, a parte
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da dívida.

Ao ser interposto recurso aos Tribunais Superiores, a sentença foi mantida, sendo os honorários advocatícios majorados em mais 15% sobre os 10% anteriormente fixados.

Após o trânsito em jugado da sentença proferida nos
Embargos do Devedor nº 1006920-54.2018.8.11.0003, o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
peticionou requerendo o prosseguimento da
Execução Fiscal nº
1006281-70.2017.8.11.0003 sendo no momento apresentada a CDA atualizada de 06/09/2017 a 07/07/2023, no valor
R$ 355.310,35 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos).

A executada, ora Recorrente, impugnou o valor apresentado pela Fazenda Municipal ao fundamento que teria sido incluído, indevidamente, multa e honorários sobre o valor originário e que não teria sido observada às regras expostas nas certidões de dívida ativa que instruem a inicial.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido da agravante relativo ao suposto excesso de execução, sob o fundamento que deveria ter sido alegado em sede de embargos à execução e que a matéria arguida já se encontra preclusa.

A esse respeito, tenho que, de fato a matéria não se encontra preclusa e não poderia ter sido objeto dos embargos do devedor, pois o suposto vício se refere a forma de atualização do crédito apresentada somente depois do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução nº 1006920-54.2018.8.11.0003.

Todavia, pela análise da memória de cálculo apresentada pela Fazenda Pública Municipal, no ID. 140015639 dos autos de origem (Execução Fiscal nº
1006281-70.2017.8.11.0003
), é possível observar que,
não foi aplicado multa sobre o valor originário da dívida
, conforme quer fazer crer a parte ora recorrente.

Em relação a forma de atualização, constata-se pela memória de cálculo, que foi utilizado para correção monetária o INPC e em relação aos juros moratórios foi aplicado 1% ao mês, conforme regras expostas nas CDA ́s apresentadas com a inicial.

No que tange aos honorários advocatícios cobrados pelo exequente, pelo que se observa, eles se referem aos ônus sucumbenciais fixados nos autos em desfavor da executada pelo TJMT e STJ, da seguinte forma:

“EMENTA. APELAÇÃO —EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. VOTO VENCEDOR [...]
Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidose condenar o autor aopagamentodas custas processuaise honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa”
. (TJMT – RAC n.º 1006920-54.2018.8.11.0003 –Relator DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - Data de
Julgamento:
23/02/2021).
(Id. 120322006 dos autos n.º
1006281-70.2017.8.11.0003
)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 2087703-MT (2022/0071430-2) [...] Caso existam
honorários advocatícios fixados pelas instância de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça [...]”. (Id. 120322007 dos autos n.º
1006281-70.2017.8.11.0003
)

Destarte, uma vez que os percentuais dos honorários estabelecidos pelo TJMT e STJ foram observados na memória de cálculo apresentada, não há que se falar em ilegalidade em sua inclusão.

Além disso, insta consignar que, ao se atualizar as CDA ́s pelo Sistema de Cálculo disponibilizado pelo TJMJ (in:
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
), utilizando os índices informados nos títulos executados (Atualização pelo INPC e Juros de Mora de 1% a.m.) e os honorários sucumbenciais fiados pelo TJ e STJ (10% + 15% dos 10% que somam 11,5%) e as datas iniciais e finais constantes no cálculo da Fazenda Pública Municipal, se alcança um valor bem próximo do que foi apresentado pela exequente, vejamos:

E mais, pela análise da memória de cálculo apresentada pela Agravante, no Id. 214661197, é possível verificar que a diferença de R$ 203.614,17 (duzentos e três mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos) se deu em razão de dois fatores:
01)
a correção monetária pelo executado ter utilizado o índice disponível em 01/06/2023, ou seja, data anterior à do cálculo da Fazenda Municipal (07/07/2023);
02)
o executado não ter incluído em seu cálculo os juros moratórios de 1% ao mês.

Ressalta-se, todavia que, embora a Recorrente tenha excluído os juros moratórios em sua memória de cálculo, em suas razões recursais ele mesmo afirma ser legal a sua cobrança, vejamos:

“[...] 19. Ocorre que, por se tratarem de débitos de natureza NÃO TRIBUTÁRIA,
a atualização deverá se restringir aplicação de Correção Monetária pelo IPNC e Juros de Mora de 1% ao mês, conforme regras expostas nas próprias certidões de dívida ativa apresentadas na inicial do Execução Fiscal
!!! [...]”.
(Id. 214661185)

Deste modo, os argumentos relativos ao excesso de execução não merecem prosperar.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

III. DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024